Tribunal: TJDFT
Processo: 0750913-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0750913-70.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MADSON JOSE LOPES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO DO BRASIL S/A, BANCO PAN S.A, NU PAGAMENTOS S.A., BANCO CSF S/A, CARTÃO BRB S/A, MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Madson José Lopes da Silva contra a decisão de indeferimento da tutela provisória de urgência, nos autos 0724628-19.2023.8.07.0007 (3a Vara Cível de Taguatinga). Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de ação de repactuação de dívidas, fundamentada na Lei 14.181.2021. O autor requer, em suma, a repactuação das suas dividas com os credores apontados no polo passivo, requerendo, em sede de tutela de urgência, a suspensão de todos os descontos feitos em seu contracheque e conta corrente, até eventual acordo em audiência, ou a sua limitação a 30% ou 40% dos seus rendimentos líquidos. DECIDO. Como sabido, a função da tutela de urgência é a de tornar a prestação jurisdicional efetiva, sendo certo que para o seu deferimento, sem oitiva da parte contrária, é necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art.300, CPC/2015). Na hipótese em análise, em que pesem as razões sustentadas pela parte autora, não vislumbro, na espécie, a configuração dos requisitos legais para a concessão da tutela provisória reclamada, pois não há probabilidade do direito, na medida em que há necessidade de contraditório e ampla defesa para se entender os valores contratados, os percentuais que estão sendo descontados, o valor que o autor pretende ofertar a cada credor, e demais requisitos da Lei 14.181/2021, tratando-se de matéria complexa que não tem como ser analisada em momento tão embrionário do processo e antes da audiência inaugural do rito do processo de superendividamento. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI 14.181/2021. MÚTUO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER OU LIMITAR O PAGAMENTO DA DÍVIDA ATÉ A ELABORAÇÃO DO PLANO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REQUISITOS COMPLEXOS EXIGIDOS PELA LEI 14.181/2021. RISCO DE PIORA AO SUPERENDIVIDAMENTO. TEMA 1.085/STJ. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DO PAGAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS EM CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. MARCAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. 1. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Incabível, na ação de repactuação de dívidas, salvo motivo extraordinário, a antecipação de tutela para suspender ou limitar o pagamento dos débitos do devedor, até a elaboração do plano de pagamento, uma vez que os inúmeros requisitos exigidos pela Lei 14.181/2021, para se aferir o direito à repactuação de dívidas, impedem a verificação da probabilidade do direito, na via estreita da análise das tutelas antecipadas. 3.Na ação de repactuação de dívidas, suspender ou limitar, em antecipação de tutela, o pagamento das obrigações contraídas junto aos réus pelo autor seria ir de encontro, em princípio, ao disposto no inciso IV do §4o do art. 104-A do CDC e até mesmo contra o espírito do tratamento do superendividamento, tendo em vista que, ao se abrir crédito ao devedor superendividado, que já demonstrou não possuir habilidade de administrar a suas finanças, necessitando, inclusive, de intervenção estatal para tanto, corre-se o risco de haver novas obrigações contraídas pelo devedor, piorando, assim, a sua situação de superendividamento. 4. Tratando-se a repactuação de dívidas de procedimento complexo, contando com duas etapas, cuja primeira é a de tentativa de conciliação entre as partes, com negociação de propostas de pagamento entre credor e devedor, a jurisprudência tem recomendado não haver a antecipação de tutela a fim de suspender ou limitar o pagamento das dívidas pelo devedor, a fim de prestigiar a conciliação entre as partes. 5. O Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema 1.085, repeliu a possibilidade de se limitar o pagamento dos empréstimos bancários descontados em conta corrente, inclusive destacando que a limitação dos descontos em conta corrente não se revestiria de instrumento idôneo a combater o endividamento exacerbado, com vistas à preservação do mínimo existencial do mutuário, o que reforça a impossibilidade de, em tutela antecipada, suspender ou limitar o pagamento das dívidas pelo devedor, até que haja o plano de pagamento da ação de repactuação de dívidas. 6. Verificada que a audiência de conciliação relativa ao art.104-A do CDC fora agendada, não há interesse processual da parte em requerer a marcação da referida audiência. 7. Agravo de instrumento conhecido e improvido.(Acórdão 1666535, 07341209020228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Quanto ao pedido de limitação de descontos a 40%, em decorrência do disposto na lei 7239/2023, igualmente não verifico a probabilidade do direito a permitir sua aplicação, já que tal normativo – de duvidosa constitucionalidade por vício de iniciativa, jamais poderia se aplicar aos contratos já realizados, como nesta hipótese, sob pena de violação ao ato jurídico perfeito, sendo certo que a norma constante da referida lei, art. 6o, que dispõe sobre a aplicabilidade da lei a todos os contratos é manifestamente inconstitucional, por violar o art. 5o, XXXVI da Constituição Federal de 1988, o que desde já reconheço, no exercício do controle de constitucionalidade difuso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência para suspensão ou redução das parcelas. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora, haja vista que os documentos juntados comprovam a sua hipossuficiência econômica. Ademais, nos termos do art. 99, §3o do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, o que lhe garante o direito ao referido benefício. Registre-se. Em cumprimento ao art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, designe-se data para realização de audiência de conciliação junto ao NUVIMEC, com a advertência de que o não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida, se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória (art. 104-A, §2o, do CDC). Citem-se e intimem-se os réus para que juntem aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, cópia do(s) contrato(s) em vigência, no qual o requerente figure como contratante, contendo: (a) saldo devedor atualizado; (b) taxa de juros; (c) valor de cada parcela vincenda; (d) valor do principal e valor dos juros em aberto e (e) o valor efetivamente pago, a fim de subsidiar a elaboração do plano de pagamento. Não localizada a parte requerida no endereço declinado na inicial, consultem-se os bancos de dados informatizados disponíveis a este Juízo. Obtido endereço não atendido por Oficial de Justiça deste Tribunal ou pelo serviço postal da ECT, expeça-se Carta Precatória. Se infrutíferas as diligências, cite-se, por edital, com prazo de 20 (vinte) dias, haja vista artigos 256, §3°, e 257, I, do CPC. Faça constar no edital as advertências legais. Faça constar no mandado de citação as advertências previstas nos §§ 3o e 4o do art. 2o da Portaria Conjunta 29/2021/TJDFT. FERNANDA D AQUINO MAFRA Juíza de Direito A parte agravante sustenta que: a) contraiu vários empréstimos na modalidade consignado e débito em conta, o que gerou o comprometimento da maior parte de seus rendimentos; b) o autor, ora agravante, aceitou diversos empréstimos, fez uso do limite dos seus cartões de crédito e assumiu diversos produtos financeiros em razão da oferta agressiva de crédito, sem a adequada avaliação do risco; c) em razão do alto endividamento, o agravante se vê diariamente tentado a buscar novos empréstimos para custear o seu mínimo existencial, por intermédio de refinanciamentos, uso de cartão de crédito, adiantamento salarial e empréstimos com familiares, aumentando, ainda mais, o saldo devedor; d) o tema 1085 do STJ não possui aplicação ao caso vertente; e) o Decreto n. 11.150/2022 é uma norma inconstitucional, porque protege de forma deficiente a pessoa do consumidor superendividado, ao fixar o mínimo existencial, indiscriminadamente, em R$600,00; f) o mínimo existencial foi fixado em até 65% (sessenta e cinco por cento) do rendimento líquido do consumidor (Lei Complementar n. 840/11, art. 116, §2o); g) “o procedimento para repactuação de dívidas sob a luz da lei 14.071/21, em nada impede a aplicação do artigo 300, do CPC, desde que preenchidos seus requisitos”; h) “para garantir sua própria sobrevivência e de sua família com dignidade, é necessário a reserva de 70% (setenta por cento) de sua renda salarial bruta (abatidos os descontos compulsórios), ao menos até o final da lide, onde fará acordo para pagamento dos empréstimos com os bancos ou será confeccionado o plano compulsório de pagamento à luz do art. 104-B do CDC”; e i) a probabilidade do direito repousa na demonstração da violação ao mínimo existencial e da política de crédito responsável, na necessidade de preservação da dignidade da pessoa humana e no limite legal imposto pela Lei n. 7.239/2023, que veda às instituições financeiras descontarem valor superior a 35% (trinta e cinco por cento) da renda líquida de seus correntistas; e j) “esperar o julgamento meritório deste agravo privará a parte recorrente do acesso aos bens e serviços que compõem o seu mínimo existencial”. Pede a concessão de liminar para suspender a exigibilidade de todos os contratos que foram relacionados no id 178713395, para cessar imediatamente qualquer cobrança em conta corrente ou em folha de pagamento do agravante, até eventual acordo em audiência de conciliação ou fixação de plano compulsório de pagamento, ou então, subsidiariamente, determinar à parte requerida que se limite a descontar apenas o equivalente a 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos, até eventual acordo na audiência de conciliação ou fixação de plano compulsório de pagamento. No mérito, pede o provimento do recurso para tornar definitiva a tutela requerida. Preparo recursal não recolhido, tendo em vista que a agravante é beneficiária da gratuidade judiciária. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). A controvérsia diz respeito à possibilidade (ou não) de suspender os descontos realizados pelas instituições financeiras no contracheque e na conta corrente do agravante, ou então restringi-los a 30% (trinta por cento) dos rendimentos brutos auferidos. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 300, “caput”, c/c art. 1.019, inciso I). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não se apresenta satisfatoriamente demonstrada ao ponto de autorizar a antecipação da tutela recursal. De início, impende consignar que o processo de repactuação de dívidas por superendividamento tem a finalidade de renegociar as dívidas do devedor, ajustando as condições de pagamento com a garantia de que o devedor tenha meios suficientes para manter um padrão de vida digno (mínimo existencial). Nessa linha, o processo terá início com a realização de audiência conciliatória, na qual estarão presentes os credores, e o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de cinco anos, devendo ser preservado o mínimo existencial (Código de Defesa do Consumidor - art. 104-A). Não advindo êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório (Código de Defesa do Consumidor – art. 104-B), que levará em consideração a renda, os gastos essenciais e a capacidade de pagamento do devedor. No caso concreto, ainda não foi instaurado o processo por superendividamento, tendo sido apenas determinada a designação de audiência conciliatória (certidão de id 178908486, audiência marcada para o dia 07 de fevereiro de 2024). Desse modo, não se mostra possível, nessa fase processual, de forma antecedente, determinar a suspensão dos descontos, a princípio, validamente realizados pelas instituições financeiras, ou então, a limitação dos descontos, diante da ausência do plano de pagamento e acordo celebrado com os credores. Por outro lado, a limitação requerida pela agravante (30% de seus rendimentos líquidos) deriva de aplicação por analogia do disposto na Lei 10.820/20031 (que em verdade autoriza descontos de até 35%). No entanto, tal limitação não se aplica ao caso concreto, tendo em vista que as parcelas de empréstimos debitadas diretamente de conta corrente foram contraídas livremente pelas partes, conforme pacificou o Superior Tribunal de Justiça (Tema 1085): São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. Assim, diante da ausência de comprovação, ainda que de forma perfunctória, de que os empréstimos foram contratados em decorrência de situação de urgência, emergência ou estado de necessidade, num cenário em que a agravante tenha sido coagida a aceitar termos de um contrato que normalmente não aceitaria em situações normais, motivada por necessidades médicas urgentes, desastres naturais, problemas de moradia, demandas básicas de sobrevivência, dentre outros, não se mostra possível o deferimento da medida de urgência requerida. No mesmo sentido já decidiu esta 2a Turma Cível: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATO. MÚTUO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO. SUPERENDIVIDAMENTO. DESCONTO. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMA REPETITIVO. 1. Os serviços de crédito e financiamento estão submetidos à proteção específica do sistema de defesa do consumidor, conforme art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor e Súmula n. 297 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, na ocasião do julgamento do Tema Repetitivo n. 1.085, firmou a tese de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário. 3. É inaplicável, por analogia, a limitação de descontos prevista na Lei n. 10.820/2003, visto que a referida norma disciplina exclusivamente a hipótese de empréstimos consignados em folha de pagamento, o que não se confunde com os descontos em conta corrente. 4. A limitação dos descontos no patamar de trinta por cento (30%) nos empréstimos em conta corrente não se justifica diante das peculiaridades da transação efetuada entre a instituição financeira e o mutuário. Os empréstimos dessa natureza decorrem da livre manifestação entre as partes. 5. Eventuais escolhas equivocadas por parte do mutuário podem gerar arrependimento, porém a falta de planejamento financeiro não autoriza que o Poder Judiciário venha a acobertar ou substituir a escolha daquele que detém liberdade para contratar. A intervenção judicial somente se justifica na hipótese de situação excepcional. 6. Apelação desprovida. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Acórdão 1739120, DJE: 16/8/2023) (destaque nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. PROCEDIMENTO ESPECIAL. LEI No 14.181/2021. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de determinação da imediata limitação dos descontos promovidos pelas instituições financeiras recorridas, na conta bancária da agravante, ao coeficiente de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, por meio do procedimento de "repactuação de dívidas" instituído pela Lei no 14.181/2021. 2. O procedimento instituído pela Lei no 14.181/2021 é destinado, inicialmente, à designação de audiência, ocasião em que o consumidor deverá apresentar aos seus credores um plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, com a descrição das garantias respectivas e dos modos de pagamento subsequentes. 2.1. Nos casos em que não seja possível o êxito na aprovação do plano de pagamento proposto pelo consumidor pode ser iniciada a segunda fase do procedimento, destinada à "revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes" mediante homologação de "plano judicial compulsório", nos termos do art. 104-B do CDC. 3. No caso o deferimento liminar da limitação dos descontos promovidos na folha de pagamentos da agravante estaria em desarmonia com o próprio procedimento por ela escolhido. Logo, não pode ser admitido. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: ALVARO CIARLINI, Acórdão 1728682, PJe: 24/7/2023) Ressalte-se que, a partir dos contracheques juntados aos autos (id 178713403), o agravante recebe proventos de aposentadoria na ordem de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais), e lhe sobram, após os descontos, cerca de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), valor que excede, em muito, o valor de R$ 600,00, que assegura ao consumidor o mínimo existencial, nos termos das normas impugnadas pelo agravante (Decreto n. 11.150/2022, art. 3o). E nem todos os descontos incididos em seu contracheque advém de empréstimos firmados com as instituições financeiras. Nessa ordem de ideias, dentro de um juízo de prelibação (sumário, superficial e não exauriente), hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão agravada. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de tutela de urgência. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator